Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702838-92.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NONATO FERREIRA BRITO, ALINE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NONATO FERREIRA BRITO e ALINE PEREIRA DA SILVA contra a decisão ID origem 210060333, integrada pela decisão ID origem 252744820, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0035359-14.2011.8.07.0015, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo, dentre outras medidas, deferiu a gratuidade da justiça ao primeiro agravante. Não se verifica, contudo, o deferimento da benesse à segunda recorrente, razão pela qual o preparo do presente recurso deveria ter sido recolhido por ocasião da interposição. Diante disso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento quando da interposição do recurso, realizada no dia 17/10/2025, ou efetuem o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator